Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010304-92.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), HEMELLY DA SILVEIRA FERREIRA - CPF: 032.110.891-44 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL N°
22/2015/GSCP – ANALISTA JUDICIÁRIO PARA A SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERFIL CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MANDAMUS
QUE NÃO QUESTIONA OS CRITÉRIOS PARA NOMEAÇÃO, MAS OS CONSIDERA DESATENDIDOS – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS QUE ATINGE 33,3%, EXTRAPOLANDO O LIMITE DE 20% PREVISTO NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS À AMPLA CONCORRÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO EDITAL E DA RESOLUÇÃO N° 203/2015-CNJ QUANTO À RESERVA DE VAGAS – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO IMOTIVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não se voltando a impetração contra os critérios de nomeação estipulados no edital do concurso público, mas à inobservância deles em relação aos candidatos à ampla concorrência e às vagas reservadas às pessoas negras, não há falar-se em decadência da ação mandamental.

2. O candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, sujeita ao juízo discricionário da administração pública.

3. Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF.

4. Tendo a forma adotada para a preenchimento das vagas reservadas a pessoas negras observado o Edital n° 22/2015/GSCP e a Resolução n° 203/2015-CNJ e, principalmente, a regra de
alternância e
proporcionalidade ali prevista, não há falar-se em extrapolação do percentual de 20% previsto em tais atos normativos e muito menos na necessidade de novas convocações dos candidatos à ampla concorrência, a fim de atingir a igualdade de nomeações.

5. Hipótese em que, não configurada preterição imotivada e arbitrária da administração em nomear a impetrante, impõe-se a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Hemelly da Silveira Ferreira
contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela
Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas
, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis da Secretaria do Tribunal de Justiça, referente ao concurso público aberto pelo Edital nº 22/2015/GSCP, publicado no DJE nº 9675, de 10/12/2015.

Na petição inicial a impetrante alega, em síntese, que foi classificada na 25ª colocação para o Polo da Secretaria do Tribunal de Justiça/Cuiabá, ampla concorrência, conforme Edital de Homologação n° 06, publicado no DJE 9772, de 11/5/2016.

Afirma que o edital do certame ofertou somente 01 (uma) vaga para o cargo disputado, abrangendo apenas o primeiro candidato classificado na categoria de ampla concorrência, porém, no prazo de validade, foram criadas novas vagas e nomeados outros candidatos, de sorte que, até 26/5/2022, tinham sido convocados os candidatos classificados até a posição 21ª da ampla concorrência e até a 7ª posição das vagas destinadas aos negros.

Salienta, neste contexto, que o percentual de candidatos negros convocados foi de 33,33% e, portanto, muito superior ao limite de 20% estipulado no edital e na Resolução n° 203/CNJ, cuja observância foi prevista no instrumento editalício.

Sustenta, em consequência, a preterição ocorrida em razão da falta de nomeação igualitária pela administração e que, diante da inviabilidade de exoneração dos candidatos negros já nomeados,
“não restam alternativas, senão, fazer a convocação igualitária para a correção da proporção dos candidatos classificados como ampla concorrência, devendo ser nomeado os candidatos convocados até a 26ª colocação, fato que comtempla a Requerente, devendo portanto, diante do seu direito liquido e certo, ser julgada procedente os pedidos da autora, corroborando com o alegado e objetivando extirpar qualquer dúvida quanto a preterição alegada”.

Na sequência, após discorrer sobre os princípios que norteiam a Administração Pública, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI e a Súmula 15/STF, reitera a ocorrência, no caso, de
“(...) preterição arbitrária e imotivada do candidato caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, INCLUSIVE COMPROVADA COM DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO PRÓPRIO IMPETRADO”
.

Por derradeiro, requer a concessão da segurança
“a fim de que a IMPETRANTE tenha sua imediata nomeação e posse no ANALISTA JUDICIÁRIO PTJ – CIENCIAS CONTABEIS, SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sem qualquer tipo de embaraço, uma vez que resta demonstrada de forma induvidosa, a violação ao direito líquido e certo, haja vista a documentalmente comprovada preterição, fixando multa diária por descumprimento no importe que melhor entender”
. (Id 129736170).

Ausente pedido de liminar, foi notificada a autoridade coatora que, por meio do Ofício n° 826/2022-PRES, de 23/6/2022, prestou suas informações defendendo a denegação da segurança, pelos seguintes motivos: a) ausência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação, pois classificada fora do número de vagas e não houve inobservância da ordem de classificação ou qualquer preterição arbitrária e imotivada; b) decadência do
mandamus
quanto aos critérios do edital e do regulamento do concurso para nomeação dos candidatos classificados para as vagas reservadas a pessoas negras; e c) exatidão das nomeações realizadas, que não extrapolaram os percentuais previstos no item 9 do Edital n° 22/2015/GSCP e na Resolução n° 203/CNJ, máxime se

considerados os arredondamentos também previstos nestes regulamentos (Id 132721673).

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, apresentou defesa técnica, concluindo pela denegação do
mandamus
, visto que
“
não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade tida como coatora na convocação dos candidatos classificados em cadastro reserva, a uma porque a Impetrante não possui direito subjetivo à nomeação por figurar tão somente em cadastro de reserva em concurso público e a duas porque a Presidência do TJMT não violou a lei editalícia em convocar os candidatos em cadastro de reserva para nomeação, não tendo o que se falar em extrapolação do percentual reservado às vagas para pessoas que se consideram negras”
. (Id 132965172)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pela denegação da segurança, pois
“Tendo havido desistência entre os nomeados que concorreram pela cota em referência, o percentual da reserva respectiva, fixado pelo edital, restou plenamente obedecido”
. (Id 134883166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

Egrégio Plenário:

Ao prestar informações no mandado de segurança em exame, a autoridade coatora defendeu a ocorrência de decadência quanto à parte que questiona os critérios de nomeação dos candidatos classificados para as vagas reservadas a pessoas negras, pois
“o Edital n. 22/2015/GSCP, que rege o concurso, foi publicado no DJe n. 9675, de 10.12.2015, ou seja, há cerca de 07 anos. Já o Parecer n. 61/2017-CCI (cópia anexa), elaborado pela Coordenadoria de Controle Interno deste Tribunal, que norteou a aplicação das disposições do edital sobre a reserva de vagas, é datado de 08.02.2017, sendo acolhido pela Administração em 15.02.2017”
.

A prejudicial arguida, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, em análise à petição inicial do
mandamus
verifica-se que a impetrante não questiona os critérios para nomeação de pessoas negras estipulados no edital de abertura do concurso público; antes pretende que eles sejam efetivamente cumpridos, assim como a Resolução n° 203/2015-CNJ, os quais, segundo ela, não foram atendidos pela administração no que tange à observância do percentual de 20% de reserva de vagas e à necessidade de nomeações igualitárias entre tais candidatos e os inscritos para ampla concorrência.

Logo, incabível a contagem do prazo decadencial a partir da publicação do
Edital nº 22/2015/GSCP, ocorrida em 10/12/2015, ou mesmo do
Parecer Técnico n° 61/2017-CCI
, ato orientativo interno não impugnado no
mandamus
e sobre o qual, frise-se, não há notícia de publicação nos autos.

Ademais, tendo em vista que a administração tem discricionariedade para avaliar o momento em que procederá às convocações e nomeações de candidatos aprovados e classificados em concurso público,
“(...)
somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes”
. (RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

No caso, o mandado de segurança foi impetrado na mesma data em que expirou o prazo de validade do certame (29/5/2022) e, mais, após a última publicação para nomeação de candidatos à ampla concorrência e para as vagas reservadas a negros do cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis (Secretaria do Tribunal de Justiça), ocorrida em 26/5/2022, por meio do Ato TJMT/PRES n° 599, publicado na mesma data no DJE nº 11227 (Id 129736178), tendo observado, portanto, o prazo decadencial.

Ressalte-se, por fim, que apesar de possuir algumas semelhanças, o presente
mandamus
difere do MS n° 1016329-92.2020.8.11.0000, relatado pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, e no qual o Órgão Especial reconheceu a ocorrência de decadência. Primeiro, porque, diferentemente daquele
writ
, a impetrante não questiona a fórmula estipulada no
Parecer Técnico n° 61/2017-CCI
ou no Edital nº 22/2015/GSCP
, mas defende que foi extrapolado o percentual previsto neste último em relação à cota de negros, o que, na sua ótica, impõe a continuidade das nomeações para os candidatos à ampla concorrência até atingir a proporção correta. Segundo, porque, também diversamente do que ocorreu na mencionada ação mandamental, não há notícia nestes autos de que a impetrante tenha, na via administrativa, buscado a sua nomeação, a fim de que o prazo decadencial tenha início a partir de eventual decisão ali proferida com base no referido parecer, ao qual, repita-se, sequer faz menção na petição inicial.

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de decadência arguida pela autoridade coatora.

(MÉRITO)

No mérito, verifica-se que o
mandado de segurança em exame volta-se contra a ausência de nomeação da impetrante Hemelly da Silveira Ferreira, classificada na 25ª posição no concurso destinado ao provimento de uma única vaga do cargo de
Analista Judiciário – Ciências Contábeis da Secretaria do Tribunal de Justiça, conforme disposto no Edital nº 22/2015/GSCP, publicado no DJE nº 9675, de 10/12/2015.

Em prol de sua nomeação, sustenta a impetrante, em apertada síntese, que teria havido preterição imotivada da administração no caso concreto, em razão da falta de nomeação igualitária entre os candidatos que concorreram para as vagas de ampla concorrência e aqueles inscritos na cota de negros, haja vista que, no caso destes últimos, as convocações por reserva de vagas atingiram 33,33%, percentual muito superior ao limite de 20% estipulado no edital do certame e na Resolução n° 203/CNJ.

Diante desse fato e da inviabilidade de exoneração dos candidatos negros já nomeados, defende, a fim de que haja nomeação igualitária, que sejam nomeados os candidatos à ampla concorrência classificados até a 26ª colocação, o que a contemplaria, já que classificada na 25ª posição no certame
.

A pretensão, entretanto, não merece acolhida.

Como é cediço, e
m

10/12/2015 o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tornou público, por meio do DJE nº 9675, o Edital nº 22/2015/GSCP, destinado ao provimento de cargos de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em 15/08/2016 foi publicada no DJE nº 9836 a decisão, emanada do Egrégio Tribunal Pleno, homologando o concurso em questão, possibilitando, assim, o início das nomeações dos aprovados.

Para o cargo de
Analista Judiciário – Ciências Contábeis da Secretaria do Tribunal de Justiça, o edital ofertou apenas uma vaga, a qual foi devidamente preenchida pela candidata à ampla concorrência Ana Cláudia Mazzetto, aprovada em primeiro lugar, cuja posse e exercício deu-se em 03/11/2016.

Diversamente, a impetrante – assim como os demais candidatos que disputaram o referido cargo –, restou classificada fora do número de vagas, permanecendo em cadastro de reserva, o que somente lhe confere expectativa e não direito à nomeação no concurso público, conforme iterativa jurisprudência pátria.

É certo que essa expectativa pode se convolar em direito subjetivo à nomeação, porém, para tanto, é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar a questão em regime de repercussão geral (Tema 784/STF), veja-se:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. (STF – RE 837311/RG. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 09.12.2015)

No caso dos autos, contudo, não há falar-se em preterição imotivada hábil a justificar a nomeação da impetrante, pois, além de já ter expirado a validade do concurso público, ela foi aprovada em cadastro de reserva e, portanto, fora do número de vagas, o que afasta o propalado direito líquido e certo à nomeação, a qual passa se sujeitar ao juízo discricionário da administração pública.

Mas não é só. Também não se vislumbra a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da administração em razão da ausência de nomeação igualitária, decorrente da suposta desobediência aos ditames do
Edital nº 22/2015/GSCP e da Resolução n° 203/2015-CNJ no que tange à reserva de vagas a candidatos negros.

Com efeito,
ao regular as vagas reservadas a candidatos negros, à luz da Lei federal nº 12.990/2014 e da Resolução n° 203/2015-CNJ, que estipula um limite mínimo de 20%, o edital do certame previu o seguinte,
verbis
:

“9.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, conforme discriminado no Anexo II deste Edital.

9.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3 (três).

9.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 9.1 deste Edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.

9.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, conforme discriminado no Anexo II deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.

(...)

9.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

9.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua classificação no concurso.

9.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.

9.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência (PcD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas.

9.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato Negro posteriormente classificado.

9.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

9.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros”.

Para facilitar a aplicação de tais regras editalícias, após pesquisas e amplo debate entre as áreas competentes, a Coordenadoria de Controle Interno deste Tribunal de Justiça elaborou o Parecer n° 61/2017-CCI, de 08/2/2017, o qual foi acatado pela Presidência em 15/2/2017 (vide Pedido de Abertura de Concurso n° 01/2015 – CIA 0057515-59.2013.8.11.0000). Esse parecer, no que toca à distribuição das vagas reservadas aos candidatos negros, considerou correta a fórmula previamente apresentada pela Gerência Setorial de Concurso Público na Informação n° 3914/2016-DRH, a qual “
obedeceu o Princípio da Vinculação ao Edital, com a distribuição das vagas por comarca, conforme quadro de vagas do Anexo II do Edital, com observância das nomeações anteriores e aplicação dos percentuais legais dentro do teto das vagas ofertadas no concurso para ingresso nas carreiras do Poder Judiciário”
. (Id 132721675)

Em consequência, considerando os ditames do Edital n° 22/2015/GSCP e a quantidade de vagas ofertadas, foi estabelecido no referido parecer que seria reservado ao primeiro candidato negro classificado em cadastro de reserva a terceira vaga disponível para nomeação e que as reservas seguintes corresponderiam à quarta em cada grupo de quatro vagas disponíveis para provimento, exceto quando houvesse

conflito entre o percentual de pessoas com deficiência e negros, hipótese em que se daria prioridade à primeira opção.

Essa fórmula para aplicação da reserva de vagas, a meu ver, atende as diretrizes insertas no Edital n° 22/2015/GSCP e na Resolução n° 203/2015-CNJ, pois considera o quantitativo de
vagas ofertadas no edital de abertura para o Cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis e a distribuição entre as 79 (setenta e nove) Comarcas e a Secretaria do Tribunal de Justiça. Considera, também, o histórico das nomeações e a exigência de alternância e proporcionalidade entre elas, bem como a regra trazida pelo §2º da Resolução n° 203/2015-CNJ, pela qual o percentual de 20% deve ser extraído do total de 03 (três) vagas, o que, no caso concreto, resulta em 0,6 (seis décimos), número que, sendo superior a 0,5 (cinco décimos), deve, necessariamente, ser arredondado para o primeiro número inteiro subsequente, acarretando a inclusão de mais 1 (uma) vaga destinada à cota para pessoas negras a cada três candidatos classificados na ampla concorrência (quarta posição num grupo de quatro vagas disponíveis para provimento).

Em consequência, durante o prazo de validade do certame foram corretamente nomeados 19 (dezenove) candidatos à ampla concorrência (já excluídas as desistências e não comparecimento para posse) e 06 (seis) candidatos inscritos como negros e ocupantes de cadastro de reserva, como se vê da seguinte tabela, elaborada com base em dados extraídos dos documentos colacionados aos autos e no
site
deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis:

VAGA

Candidato

Observação

01

Ana Cláudia Mazzetto

Ampla concorrência - Vaga ofertada no edital

02

Idyrlayne Beatriz Almeida Santos

Ampla concorrência

03

Alexander Faria Hurtado

Cota negro

04

Danilo Baudson Felix

Ampla concorrência

05

Laís Cristine de Souza

Ampla concorrência

06

Rudi José Kleinhans Júnior

Ampla concorrência

07

Regis Lohan de Carvalho

Cota negro

08

Liara Cristina Bohn (nomeada no lugar de Julio Cesar Lima Bueno, que não tomou posse)

Ampla concorrência

09

Camila Colombo dos Santos

Ampla concorrência

10

Jonas de Oliveira Cunha

Ampla concorrência

11

Welinton dos Santos Coelho

Cota negro

12

Angela Cestari Martin

Ampla concorrência

13

Reginaldo Magro

Ampla concorrência

14

João Augusto Carrijo (exonerado)

Ampla concorrência

15

Leticya Palmeira Rodrigues

Cota negro

16

Raisa Catarina Oliveira Siqueira

Ampla concorrência

17

Carlos Eduardo Almeida Moraes

Ampla concorrência

18

Eolando Lúcio de Pinho

Ampla concorrência

19

Luan Batista Sampaio (não tomou posse)

Cota negro

20

Kevin Gustavo Sacal Leite

Ampla concorrência

21

Thiago Wanderson Zorzan Santana

Ampla concorrência

22

Luzia Glaucia Gattass Monteiro

Ampla concorrência

23

Claudeir Montes de Novaes (não tomou posse)

Cota negro

24

Polyana Fidelis Passos

Ampla concorrência

25

Dione Ramos Merotti

Ampla concorrência

Assim, não há falar-se em extrapolação do percentual reservado às vagas para pessoas negras e muito menos na necessidade de novas convocações dos candidatos à ampla concorrência, a fim de atingir a igualdade de nomeações entre os mesmos e alcançar a impetrante, pois, ao contrário do alegado, a forma adotada pela Presidência do Tribunal de Justiça observou o item 9 do Edital n° 22/2015/GSCP e a Resolução n° 203/2015-CNJ e, principalmente, visou
atender a alternância e
proporcionalidade ali previstas, levando em consideração, para tanto, as nomeações anteriormente realizadas e a necessidade de arredondamento sempre que o percentual de 20% resultasse em fração superior a 0,5 (cinco décimos).

Por efeito, não se vislumbra a ocorrência de preterição imotivada e muito menos violação aos princípios que norteiam a administração pública, à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI e à Súmula 15/STF no caso concreto, tanto porque a impetrante não ostenta direito subjetivo, mas mera expectativa de nomeação, como porque houve estrita obediência às regras editalícias e à Resolução n° 203/2015-CNJ pela autoridade coatora no que tange às vagas reservadas às pessoas negras.

Posto isso, à míngua de direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, DENEGO a segurança pretendida por Hemelly da Silveira Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022